Tribunal: TJBA
Processo: 8002614-42.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002614-42.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVELLIN MORAIS DE SOUZA E SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação interposta por candidato ao Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar da Bahia (Edital n.º IEP-CPCP 052/08/2023), visando à anulação das questões 06 e 69 da prova objetiva, com fundamento na existência de erro grosseiro na elaboração dos itens. Alega que a expressão “bom de garfo” configura metáfora, e não metonímia, além de apontar que a questão 69 possui mais de uma alternativa correta ao tratar de lesão corporal de natureza grave, o que, segundo sua interpretação, caracteriza-se pelo aborto. Postula, em decorrência da nulidade das questões, sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se as questões 06 e 69 apresentam erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, aptos a ensejar sua anulação judicial; (ii) determinar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário na avaliação do conteúdo e dos critérios técnicos de correção adotados pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do edital e da compatibilidade das questões com seu conteúdo programático, não sendo admitida a revisão do mérito das avaliações elaboradas pela banca, salvo em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853/CE).

4 - A alegação de que a expressão “Demos milhares de risadas” se configura como metonímia não encontra respaldo técnico suficiente para afastar a correção da banca, que considerou tratar-se de hipérbole, figura retórica compatível com a alternativa oficial, não havendo demonstração de ilegalidade evidente ou divergência insanável.

5 - Quanto à questão 69, não se verifica a existência de duas alternativas corretas. A alternativa impugnada foi corretamente classificada pela banca com base no art. 129, §2º, V, do Código Penal, sendo a interpretação defendida pelo Apelante uma construção doutrinária dissociada da literalidade da norma, o que afasta a caracterização de erro grosseiro.

6 - A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é unânime em vedar a intervenção judicial na avaliação técnica de provas de concursos públicos quando inexistente vício objetivo ou afronta ao edital, sob pena de indevida substituição da discricionariedade técnica da banca examinadora.

7 - A mera divergência interpretativa ou insatisfação com o gabarito oficial não autoriza a revisão judicial das questões, tampouco configura direito líquido e certo à anulação ou reclassificação no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O Poder Judiciário pode intervir em concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, não podendo substituir a banca examinadora na avaliação técnica de questões.

2 - A divergência interpretativa sobre figuras de linguagem e conceitos jurídicos, quando amparada por doutrina válida, não configura, por si só, erro grosseiro ou ilegalidade.

3 - A ausência de manifesta incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas e o edital do certame afasta a possibilidade de anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CP, art. 129, §2º, V; CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485/STF); TJ-BA, MS 8033967-45.2024.8.05.0000, Rel. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.02.2025; TJ-BA, AI 8018890-30.2023.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário P. S. Calixto, j. 27.04.2024; TJ-BA, MS 8002814-33.2020.8.05.0000, Rel. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 13.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n° 8002614-42.2025.8.05.0229
, em que é Apelante
FÁBIO BATISTA DE OLIVEIRA

e Apelado

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA